Tribunal: TJPA
Processo: 0060861-72.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060861-72.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALEXSEYN JOHNSON DE ARAUJO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. MOROSIDADE ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e art. 174 do CTN, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve inércia da Fazenda Pública capaz de configurar prescrição intercorrente na execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente, regulada pelo art. 40 da LEF e pela tese firmada no REsp 1.340.553/RS (recursos repetitivos), exige suspensão do processo, arquivamento e posterior transcurso do prazo prescricional, com a devida intimação da Fazenda Pública.

4. A jurisprudência do STJ (REsp 1.102.431/RJ – Tema 179, e Súmula 106) estabelece que a prescrição intercorrente pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se caracteriza quando a demora decorre exclusivamente do funcionamento do Poder Judiciário.

5. O histórico processual revela que a Fazenda Pública se manifestou em todas as oportunidades em que foi intimada, não demonstrando desídia.

A paralisação de quase sete anos decorreu exclusivamente da ausência de movimentação pelo juízo de origem, caracterizando mora judicial, e não desídia da Fazenda.

6. O prosseguimento da execução, inclusive com resultado positivo em penhora online, afasta a caracterização de ausência de bens.

7. Verifica-se, ainda, que após a sentença o Estado protocolou pedido de desistência da ação, sobre o qual não houve decisão de primeira instância, impondo-se o retorno dos autos para apreciação da desistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para análise do pedido de desistência formulado pelo exequente.

Teses de julgamento:

1.

A prescrição intercorrente na execução fiscal exige inércia injustificada do credor após o prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF, com a delimitação dos marcos temporais pelo magistrado.

2.
A morosidade atribuível ao Poder Judiciário não pode ser imputada à Fazenda Pública para fins de prescrição intercorrente.

3.
O pedido de desistência formulado pelo exequente deve ser apreciado pelo juízo de primeiro grau, após o afastamento da prescrição.

Dispositivos relevantes citados:

·

CTN, art. 174;

·

Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 40, §§ 1º a 4º.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 14.11.2012 (recursos repetitivos);

·

STJ, REsp 1.102.431/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, 1ª Seção, j. 12.08.2009 (Tema 179);

·

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1894534/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.08.2018;

·

STJ, REsp 1.697.890/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 21.11.2017;

·

TJPA, Apelação Cível 0000384-87.2006.8.14.0130, Relator(a): Jose Maria Teixeira do Rosario, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 21/07/2025;

·

TJPA, Apelação Cível 0010531-59.2017.8.14.0043, Relator(a): Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 21/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo Estado do Pará contra sentença que
reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal,
nos termos do art. 40, §§1º a 4º da LEF e art. 174, do CTN.

Em suas razões (Id n. 24782637) argui o apelante, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de delimitação dos marcos legais da prescrição intercorrente.

No mérito, sustenta que não se pode imputar à Fazenda a mora processual, pois o retardamento da citação e das demais diligências decorreu de falhas do próprio Judiciário. Defende, ainda, a impossibilidade de condenação em honorários.

Ao final, pugna pela anulação da sentença e afastamento da prescrição.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (Id n. 24782640).

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir nos termos do art. 127, da CF/88 e art. 178, do CPC (Id n. 25017420).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de apelação, por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à análise da prescrição intercorrente reconhecida na execução fiscal movida pelo Estado do Pará contra Alexseyn Johnson de Araújo Rodrigues, com base na aplicação do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980.

O juízo de origem entendeu que a execução deveria ser extinta com fundamento na prescrição intercorrente, porquanto restou infrutífera a localização dos devedores e bens penhoráveis, computando-se o prazo prescricional a partir da intimação da Fazenda Pública da ausência de bens e da não localização do devedor.

Todavia, divirjo desse entendimento, amparada nas razões expostas no recurso, que passo a analisar de forma pormenorizada.

Acerca da prescrição intercorrente, rege a Lei Nº 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências.

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

(...)

Ainda sobre o tema, o STJ fixou as seguintes teses ao julgar o REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos:

1 - O prazo de 01 ano previsto nos §§1º e 2º do Art. 40 da LEF tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou de seus bens;

2 - Terminado o prazo de 01 ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional do crédito tributário, findo o qual, após ouvida a Fazenda Pública, poderá o Juiz, de ofício, decretar a prescrição intercorrente;

3 - Somente a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por Edital) são aptas a interromper o curso do prazo prescricional, não bastando o mero peticionamento em juízo.

4 - A Fazenda Pública, na primeira oportunidade a falar nos autos, deve demonstrar prejuízo na ausência das intimações previstas no art. 40, com exceção da falta de intimação que constitui o termo inicial, onde o prejuízo torna-se presumido.

5 - O Magistrado, ao decretar a prescrição intercorrente, deve fundamentar a decisão por meio da delimitação dos marcos temporais, inclusive quanto ao período que a execução ficou suspensa.

Se verifica então, que a prescrição intercorrente não é meramente declarada após o prazo de 06 (seis) anos totais após o início da execução, e sim, possui um procedimento específico a ser seguido.

No caso em comento, verifico que o apelante não se mostrou inerte, resultando a demora na citação de ato exclusivo do Poder Judiciário, senão vejamos:

O primeiro despacho determinando a citação do executado foi publicado em 31/03/2011 (Id n. 24782433), e a citação foi realizada em 08/04/2011 (Id n. 24782435), marco interruptivo da contagem do prazo prescricional.

Em 11/11/2011, foi certificado pelo diretor de secretaria a ausência de pagamento ou nomeação de bens à penhora (Id n. 24782436), entretanto, somente decorridos mais de 06 (seis) anos, em 05/11/2018, o exequente/apelante foi intimado a se manifestar (Id n. 01/11/2018).

O apelante requereu então o bloqueio online de valores e a inclusão do executado no SERASAJUD (Id n. 24782443), em 10/01/2019, permanecendo os autos paralisados até 26/07/2021, quando o juízo determinou a intimação do exequente para proceder à reunião dos processos contra o mesmo devedor.

Apesar de o apelante ter se manifestado de imediato contrariamente à reunião dos autos (Id n. 24782446), o juízo reiterou o despacho anterior (Id n. 24782448) e somente após a nova manifestação do exequente (Id n. 24782450), proferiu decisão deferindo o pedido de penhora online, em 18/02/2022 (Id n. 24782451).

Efetivada a penhora e bloqueados os valores disponíveis em conta (Id n. 24782452), a Fazenda requereu a conversão dos valores bloqueados em renda (Id n. 24782454).

O executado requereu o desbloqueio dos valores e apresentou exceção de pré-executividade em 14/04/2022 (Id n. 24782455 e 24782461), aduzindo, entre outros argumentos, a ocorrência da prescrição intercorrente.

Intimada em 10/11/2022, a Fazenda Pública se manifestou acerca da exceção apresentada (Id n. 24782618), após o que, foi proferida a sentença ora vergastada.

Dessa linha temporal, denota-se que o exequente/apelante não quedou inerte, tendo se manifestado sempre que intimado. Ao contrário, o que se vê é que a demora no andamento do feito decorre da ação, ou inação, do juízo de origem.

Com efeito, a demora no transcurso do processo ocorreu por conta do lapso de quase 07 (sete) anos em que os autos permaneceram paralisados em cartório, aguardando a intimação do apelante para ciência da citação e não pagamento/penhora, conforme acima relatado.

A considerar isso, o entendimento jurisprudencial do STJ é firme no sentido de que "
a perda de pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário
" (REsp 1102431/RJ – Tema 179 dos Recursos Repetitivos).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" ( REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 17/08/2018). 2. No caso dos autos, a Corte de origem expressamente consignou que "um dos requisitos para que ocorra a prescrição intercorrente é a inércia do Credor/Exequente; mas não há falar em inércia do Exequente quando ocorrer a suspensão da execução por falta de bens penhoráveis dos Executados, como é o caso, visto que apesar de a Executada/Recorrente alegar existir a época da suspensão bens passíveis de penhora, pude verificar que o Exequente já havia diligenciado para efetivar a penhora dos imóveis por ela indicados, conforme se abstrai dos documentos colacionados (arquivo 39 do evento de nº. 03 - f. 66). Entretanto, naquela oportunidade, a alienação judicial restou frustrada (arquivo 59 do evento de nº. 03 - f. 105). Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda. (...) Deste modo, conclui-se pela ausência de prescrição intercorrente no caso 'sub examine', porquanto não houve inércia por desídia do Exequente, haja vista que desde o ajuizamento da ação, o mesmo se mostrou diligente em cumprir os atos processuais determinados pelo juiz". 3. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp: 1894534 GO 2021/0139427-9, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ART. 535, II, DO CPC DE 1973. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NO ANDAMENTO PROCESSUAL CAUSADA PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. 1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. A inércia foi causada pelos mecanismos inerentes da justiça, portanto o credor não pode ser responsabilizado pelas suas consequências. 3. O STJ, no julgamento do REsp 1.222.444/RS, julgado no rito dos Recursos Repetitivos, art. 543-C do CPC, pacificou a orientação de que "A configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data da citação. Antes, também deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente". 4. É firme o entendimento do STJ de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ). 5. Recurso Especial não provido.

(STJ, REsp: 1697890 RJ 2017/0207378-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)

De igual modo o entendimento da Segunda Turma de Direito Público:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. MORA JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que, reconhecendo a prescrição intercorrente, extinguiu execução fiscal ajuizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve, no caso concreto, a inércia da Fazenda Pública a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, da Lei n. 6.830/1980 e da tese firmada pelo STJ no REsp n. 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige o transcurso do prazo legal combinado com a inércia do exequente, o que não se verifica quando há requerimento dentro do prazo legal e ausência de pronunciamento judicial.

4. A ausência de apreciação de requerimentos formulados pelo Estado do Pará, bem como a falta de atuação tempestiva do Judiciário, descaracteriza a inércia da Fazenda Pública, nos termos da Súmula 106/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada. Autos remetidos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento: "1. A inércia da Fazenda Pública não se configura quando demonstrado que foram protocolados requerimentos dentro do prazo legal e pendentes de apreciação judicial. 2. A mora do Judiciário impede o reconhecimento da prescrição intercorrente."

(TJPA, Apelação Cível 0000384-87.2006.8.14.0130, Relator(a): Jose Maria Teixeira do Rosario, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 21/07/2025)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para afastar a prescrição intercorrente reconhecida pelo juízo de origem, que extinguiu execução fiscal ajuizada pelo Município de Portel contra a empresa agravante. A decisão agravada entendeu pela ausência de inércia do exequente, reputando ilegítima a extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a paralisação processual por período superior a cinco anos configura prescrição intercorrente, mesmo quando não demonstrada inércia da Fazenda Pública e ausente a delimitação dos marcos legais nos termos do art. 40 da LEF e da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contagem da prescrição intercorrente deve observar o procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, exigindo prévia intimação da Fazenda Pública e delimitação dos marcos temporais pelo juízo. 4. Nos termos do REsp 1.340.553/RS (repetitivo), a prescrição intercorrente não pode ser reconhecida sem o devido marco inicial da suspensão e sem a oitiva da Fazenda Pública.

5. A sentença recorrida não indicou a data de início da suspensão nem observou a intimação da Fazenda Pública, contrariando a tese firmada no julgamento repetitivo.

6. Aplicável a Súmula 106/STJ, pois a paralisação se deu por falha do aparato judiciário, e não por desídia do ente público exequente.

7. Não configurada a inércia da Fazenda Pública, que respondeu aos impulsos processuais quando regularmente instada, não sendo possível imputar-lhe responsabilidade exclusiva pelo decurso do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A configuração da prescrição intercorrente exige prévia suspensão do processo nos termos do art. 40 da LEF, com intimação da Fazenda Pública e delimitação dos marcos legais.

2. A paralisação do feito por causas atribuíveis ao Poder Judiciário não caracteriza inércia do exequente nem autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

(TJPA, Apelação Cível 0010531-59.2017.8.14.0043, Relator(a): Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 21/07/2025)

Outro ponto a ser destacado é que a ausência de arquivamento formal e o prosseguimento de atos processuais impedem o reconhecimento automático da prescrição, bem como, o resultado positivo da penhora online impede o reconhecimento da inexistência de bens/valores.

A despeito disso, observo que, após a sentença, foi protocolado pelo apelante um pedido de desistência da ação (Id n. 24782627), acerca do qual não houve homologação ou qualquer pronunciamento pelo juízo de piso, o que, por via de consequência, impede o pronunciamento nesta instância recursal sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.

Dessa forma, cumpre a reforma da sentença de origem para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para nova decisão baseada no pedido de desistência do exequente.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, para reformar a sentença recorrida, a fim de afastar a prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos a vara de origem para decisão acerca do pedido de desistência da ação, nos termos da fundamentação alhures.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025